Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-39.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Falta de interesse recursal dos réus neste ponto, pois a sentença lhes concedeu tal benefício – Pedido não conhecido.
PROCESSO CIVIL – Documento - Exibição das vias originais das cédulas de crédito bancário que amparam a cobrança de valores em Juízo – Descabimento – Medida desnecessária na falta de qualquer alegação motivada dos devedores – Exegese do art. 425, VI e §

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Falta de interesse recursal dos réus neste ponto, pois a sentença lhes concedeu tal benefício – Pedido não conhecido.
PROCESSO CIVIL – Documento - Exibição das vias originais das cédulas de crédito bancário que amparam a cobrança de valores em Juízo – Descabimento – Medida desnecessária na falta de qualquer alegação motivada dos devedores – Exegese do art. 425, VI e § 2o do CPC/2015 e art. 11 da Lei 11.419/2006 – Manutenção da sentença que julgou procedente esta ação de cobrança – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação.